Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-31.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003748-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUREO SOUZA DA SILVA - CPF: 022.062.581-61 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003748-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003748-31.2023.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos
:
Aureo Souza da Silva e Globo Comunicação e Participações S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇO DE “STREAMING” GLOBOPLAY
– COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO

BANCO - CADEIA DE CONSUMO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Integrando a instituição financeira recorrente a cadeia de serviços, tendo em vista ser a responsável pelas cobranças impugnadas, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003748-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003748-31.2023.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos
:
Aureo Souza da Silva e Globo Comunicação e Participações S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
201735161
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente e
Globo Comunicação e Participações S/A.
a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 591,30 (quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), bem como ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do consumidor recorrido.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(
Id.

201735167
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de sua ilegitimidade passiva, ou subsidiariamente que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou para que a

devolução

do valor declarado na sentença ocorra de forma simples.

Contrarrazões de

Aureo Souza da Silva
(
Ids.

201735172

)
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

Petição -

Globo Comunicação e Participações S/A.
(Id
201916157
):

informa e junta aos autos o pagamento de sua cota parte da condenação arbitrada em sentença no valor de R$ 2.123,98 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003748-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003748-31.2023.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos
:
Aureo Souza da Silva e Globo Comunicação e Participações S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Aureo Souza da Silva em
face do
Banco Bradesco S.A. e Globo Comunicação e Participações S/A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante de cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor

aduz, em síntese, que verificou em sua conta corrente, junto ao
Banco Bradesco S.A.
que estavam sendo debitados valores relativos a “produtos globo”, cuja contratação não teria efetuado. Afirma que contatou as empresas requeridas, todavia não obteve êxito na solução extrajudicial.

Inicialmente, verifica-se que
a instituição financeira recorrente integra a cadeia de serviços, tendo em vista ser a responsável pelas cobranças impugnadas, por isso, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais Cobrança em duplicidade sobre cartão de crédito Sentença de parcial procedência Recurso da financeira corré.
LEGITIMIDADE PASSIVA Instituição financeira responsável pela cobrança impugnada, malgrado afirme não participar da transação comercial subjacente
. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Ocorrência Relação negocial regida pelo CDC Autora alega ter adquirido aparelho celular junto à primeira requerida, por transação lançada em duplicidade sobre o cartão de crédito Administradora do cartão de crédito sustenta ter indeferido estorno da cobrança dupla porque o estabelecimento comercial, em resposta a procedimento administrativo, afirmaria se tratar de operações distintas Ausência de comprovação acerca da existência de duas transações distintas, conforme negativa do estabelecimento comercial em sua defesa Solidariedade das corrés integrantes da cadeia de fornecimento, objetivamente responsáveis pela falha na prestação do serviço Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC Inexigibilidade do débito e da cobrança Indenização rejeitada pelo juízo de origem, sem recurso da parte interessada. Recurso não provido." .(TJSP; Apelação Cível 1008764-70.2019.8.26.0590; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).

Portanto, rejeita-se a preliminar arguida pela recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as empresas requeridas não acostaram contrato, extratos, documentos pessoais ou qualquer outro documento que comprovasse que o consumidor recorrido tenha contratado o serviço de
streaming
“produtos globo”.

Entretanto, constata-se que a empresa

requerida
Globo Comunicação e Participações S/A.
junta aos autos o pagamento de sua cota parte da condenação arbitrada em sentença no valor de R$ 2.123,98 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos)

Id

201916157
.Por conseguinte, as empresas recorridas cumpriram com a obrigação e

efetuaram o pagamento a título de danos m
ateriais, conforme comprovantes de pagamentos acostados aos autos nos Ids de nº
197784701

e
197784705
.

Diante disso e considerando que as empresas requeridas possuem plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Outrossim, o dano moral experimentado pelo autor recorrido exsurge da falha na prestação do serviço das empresas requeridas em efetuar cobrança indevida e a inércia em atender as reclamações do consumidor.

Desse modo, restou efetivamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.
Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10014076620198110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024